Tribunal: TJSP
Processo: 1075139-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Civil e processual. Execução de título extrajudicial (cheques). Embargos à execução. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela embargante.
Embargante que se desincumbiu de seu ônus probatório no que diz respeito à inexigibilidade dos títulos executivos. Prestador de serviço que não pode realizar serviços adicionais sem a autorização do cliente, ainda mais se implicam

Ementa:
Civil e processual. Execução de título extrajudicial (cheques). Embargos à execução. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela embargante.
Embargante que se desincumbiu de seu ônus probatório no que diz respeito à inexigibilidade dos títulos executivos. Prestador de serviço que não pode realizar serviços adicionais sem a autorização do cliente, ainda mais se implicam alteração significativa dos valores originalmente acertados. Violação à boa-fé objetiva contratual. Extinção da execução que se impõe.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000488637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075139-05.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESCALATUR
TURISMO LTDA, é apelado STOP CAR AUTO ESTUFA LTDA ME.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075139-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.240 2/9
Apelação n. 1075139-05.2018.8.26.0100
Voto n. 20.240
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 17a Vara Cível)
Apelante:
Escalatur Turismo Ltda
Apelada:
Stop Car Auto Estufa Ltda ME
MM. Juíza:
Luciana Biagio Laquimia
Civil e processual. Execução de título extrajudicial
(cheques).
Embargos
à
execução.
Sentença
de
improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela
embargante.
Embargante que se desincumbiu de seu ônus probatório
no que diz respeito à inexigibilidade dos títulos
executivos. Prestador de serviço que não pode realizar
serviços adicionais sem a autorização do cliente, ainda
mais se implicam alteração significativa dos valores
originalmente acertados. Violação à boa-fé objetiva
contratual. Extinção da execução que se impõe.
RECURSO PROVIDO.
I. Relatório.
A empresa Stop Car Auto Estufa Ltda ME, ora apelada,
propôs ação de execução em face de Escalatur Turismo Ltda., ora apelante, e de
Gabriel Smolarsky visando à satisfação de crédito no montante de R$ 5.200,50
(cinco mil, duzentos reais e cinquenta centavos) oriundo dos seguintes cheques:
(i) “Banco 104 CEF, no do cheque 900085, emitido no dia 23.11.2017, no valor de R$
1.665,00”; (ii) “Banco 104 CEF no do cheque 900088, emitido no dia 23.12.2017, no
valor de R$ 1.665,00”; (iii) “Banco 104 CEF no do cheque 900087, emitido no dia
23.01.2018, no valor de R$ 1.670,00”.
Narrou que o coexecutado Gabriel teria entregado veículo
para reparos e que embora lhe tivesse sido informado à época que o conserto
do cabeçote do bem lhe custaria R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075139-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.240 3/9
teria sido alertado que somente seria possível avaliar o valor definitivo dos
serviços após o desmonte do motor do veículo. Uma vez que depois disso ter
sido realizado foi informado ao cliente que os gastos já teriam alcançado o valor
de R$ 7.749,00 (sete mil e setecentos e quarenta e nove reais), alegou que
Gabriel decidiu interromper o conserto das outras manutenções necessárias e
sugeridas pelo exequente, retirou o veículo e realizou o pagamento dos serviços
em parte em dinheiro (R$ 2.500,00) e em parte mediante os 3 (três) cheques
supracitados, os quais foram posteriormente sustados para sua surpresa (fls.
19/23).
Em sua defesa a empresa executada opôs estes embargos à
execução aventando, primeiramente, a existência de relação de consumo entre
as partes, posto que “a empresa STOP CAR fornece serviços, mediante pagamento, ao
mercado consumidor (art. 3o, Lei 8.078/90 CDC)”, sendo que “a embargante, por sua
vez, se sujeita a tais ofertas, sendo destinatária final dos serviços contratados (art. 2o, CDC)”.
Dito isso, alegando que a embargada deveria ter lhe fornecido
orçamento prévio detalhado do serviço a ser executado, afirmou que somente
teria aceitado a realização dos serviços que lhe custariam R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), sendo “vedada a execução de serviços sem prévia elaboração do
orçamento e posterior autorização do consumidor”. Alegando, no mais, que a embargada
nem sequer teria realizado os serviços para os quais foi contratada a contento
tendo sido devolvido o automóvel “sem condições de uso”, pugnou pela declaração
de inexigibilidade do valor executado (fls. 1/5).
Impugnando esses embargos a exequente preliminarmente
reputou-os manifestamente protelatórios e, no mérito, reiterou sua versão dos
fatos conforme narrado na inicial da execução ressaltando que “o Embargante
autorizou que desse prosseguimento ao serviço”, que “os cheques que foram dados pelo
Gabriel, são da empresa Escalatur Turisno, na ocasião o Gabriel disse que era empresa de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075139-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.240 4/9
filho ao Embargante” e, em longa exposição, impugnando a alegação de falha na
prestação dos serviços (fls. 73/88).
Em decisão saneadora a magistrada singular rejeitou a
preliminar de inépcia da inicial aventada pela embargada, anotou a
inaplicabilidade do CDC à espécie sob a consideração de que “a embargante é
pessoa jurídica exploradora de atividade empresarial e figura, ao que tudo indica, como mera
emitente de cártulas que respaldam a demanda executiva da qual decorrem os embargos do
devedor em tela”, fixou como pontos controvertidos a “(a) prestação de serviços de
mecânica em liça (objeto, abrangência, adequação, compatibilidade de preço de peças e mão de
obra com o mercado) e (b) a restituição do veículo à embargante sem condições de uso” e
determinou a realização de prova pericial no veículo objeto da discussão (fls.
126/129).
A despeito da indisponibilidade do bem, que segundo a
embargante já teria sido alienado “no estado em que ele se encontrava” (fls. 134), foi
produzido o laudo pericial de fls. 159/175 e posteriores esclarecimentos de fls.
191/200.
Sobreveio então a sentença guerreada que julgou os embargos
improcedentes ressaltando que “a produção de prova pericial direta foi inviabilizada
pela conduta da própria embargante” e ao fundamento de que “tudo leva a crer que
Gabriel fez uso de item de luxo, com mais de década e meia de idade, sem querer fazer frente
às sabidas despesas que a manutenção do referido bem implicava considerando-se o parâmetro
oficinas autorizadas e/ou concessionária, peças originais com valor tabelado em euros e sempre
dependentes de encomenda” (fls. 224/231).
Inconformada, apela a embargante repisando sua narrativa no
sentido de que não teria sido aceito o pagamento de valor superior a R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), alegando que “vedada a execução de serviços
sem a prévia elaboração do orçamento e posterior autorização do consumidor” e que “as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075139-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.240 5/9
avarias levantadas às fls. 38 nunca foram reparadas pela apelada” (fls. 242/251).
Contrarrazões a fls. 257/277, pugnando pela manutenção do
pronunciamento judicial hostilizado.
II Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, uma vez que preenche os
requisitos de admissibilidade, e comporta provimento.
De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil o
ônus da prova incumbe: (a) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(inciso I); e (b) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (inciso II).
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, “a doutrina
comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas partes”, a primeira
chamada de ônus subjetivo, pela qual se examina “o instituto sob a perspectiva de
quem é o responsável pela produção de determinada prova (quem deve provar o quê)”,
enquanto o denominado ônus objetivo “é visto como uma regra de julgamento a ser
aplicada pelo juiz, no momento de proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar inexistente
ou insuficiente”, anotando que, neste aspecto, “o ônus da prova afasta a possibilidade de
o juiz declarar o non liquet diante de dúvidas a respeito das alegações de fato em razão da
insuficiência de provas”. O doutrinador acrescenta que o ônus objetivo da prova,
como regra de julgamento, “se aplica apenas no caso de inexistência ou insuficiência da
prova, uma vez que, tendo sido a prova produzida, não interessando por quem”, incide o
“princípio da comunhão da prova (ou aquisição da prova), que determina que, uma vez tendo
sido a prova produzida, ela passa a ser do processo, e não de quem a produziu”, daí
resultando que “o aspecto subjetivo só passa a ter relevância para a decisão do juiz, se ele for
obrigado a aplicar o ônus da prova em seu aspecto objetivo: diante de ausência ou insuficiência
de provas, deve indicar qual das partes tinha o ônus de provar e colocá-lo numa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075139-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.240 6/9
situação de desvantagem processual” (Novo Código de Processo Civil
comentado. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Página 656).
No mesmo sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery ensinam que “não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do
ônus”, explicando que “o não atendimento de provar coloca a parte em desvantajosa posição
para obtenção do ganho da causa”, esclarecendo, ademais, que “a produção probatória,
no termo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte” e que “o sistema não
determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não a produza”.
Adiante, os doutrinadores lecionam que “o juiz, na sentença, somente vai socorrer-se
das regras relativas aos ônus da prova se houver o non liquet quanto à prova, isto é, se o fato
não se encontrar provado”, uma vez que “estando provado o fato, pelo princípio da aquisição
processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre quem a
produziu”, enfatizando que “somente quando não houver a prova é que o juiz deve
perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu” (Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
Página 994).
Vale referir, ainda, que o artigo 371 do Código de Processo
Civil estabelece que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento”.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “toda prova há de ter um
objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos
determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.
Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz,
pois é ele quem deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio. Os
meios legais de prova são os previstos nos arts. 369 a 484 do NCPC; mas, além deles,
permite o Código outros não especificados, desde que “moralmente legítimos” (Novo Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075139-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.240 7/9
de Processo Civil Anotado, 20a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016.
Página 996).
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero lecionam que “no processo civil, o juiz pode julgar utilizando um modelo de
'preponderância de prova' ou um modelo de 'prova clara e convincente'. A necessidade de um
modelo de prova decorre da imprescindibilidade de prevenir-se eventual arbítrio na apreciação
da prova das alegações de fato produzida pelas partes, de prestigiar-se o contraditório e a
motivação das decisões judiciais. A eleição do modelo de apreciação da prova concerne ao direito
material alegado em juízo e a maior ou menor gravidade que a sociedade empresta ao litígio
levado ao processo. Nos litígios envolvendo direitos patrimoniais, deve o juiz julgar observando
o modelo de preponderância de prova. Havendo litígio, contudo, acerca de questões não
patrimoniais com reflexos penais (alegações de fraudes etc.), referente ao estado das pessoas
(interdição etc.), aos seus direitos de personalidade e a respeito de seus direitos políticos
(improbidade administrativa etc.), tem o juiz de empregar o modelo de prova clara e
convincente. A observância de um modelo de apreciação da prova é uma questão prévia, de
direito, exige contraditório das partes e motivação na sua eleição pelo julgador” (Novo
Código de Processo Civil comentado. 1a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015. Página 379).
No caso concreto, respeitado o entendimento da magistrada
singular, ainda que se acolha o entendimento na origem esposado no sentido de
que não seria de consumo a relação entre as partes há de se concluir pela
inexigibilidade do valor cobrado pela embargada nos autos da execução.
Isso porque não poderia a ré, depois de apresentar orçamento
inicial num valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao executado
Gabriel (fato este incontroverso fls. 20), sem qualquer repasse de informação
ou autorização vir a cobrá-lo o equivalente a três vezes o valor originalmente
acertado em razão de outros serviços que tenham se revelado necessários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075139-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.240 8/9
Embora não se olvide que, como anotado na origem, por sua
própria natureza sejam marcadas pela informalidade as tratativas na área do
conserto de veículos, diante das gravações de conversas telefônicas havidas
entre as partes e disponibilizadas ao Juízo pela embargante, assumiu o
prestador de serviços que “errou” em não “passar o preço” ao cliente, o
que fatalmente configura infração à boa-fé objetiva que deve reger as relações
contratuais.
Com efeito, se depois de desmontado e vistoriado o bem foi
observada a necessidade de maiores reparos que, por consequência, exigiriam
maiores gastos, era dever do mecânico informar isso ao cliente e somente
proceder mediante sua autorização.
Ainda, não obstante tenha restado prejudicada a prova
pericial ante a posterior alienação do veículo objeto da discussão pelo
executado, no mesmo áudio admite o prestador de serviços que o automóvel
não foi entregue em estado razoável, embora informe que para tanto ainda
outras peças deveriam ser substituídas.
Enfim, havendo de se reconhecer que por meio da aludida
gravação se desincumbiu a executada do ônus de comprovar que não foi
previamente autorizado o aumento dos serviços de conserto promovidos pela ré
que culminaram na cobrança de valor correspondente ao triplo do originalmente
acordado, inarredável a declaração de inexigibilidade do débito exequendo.
Destarte, deve ser julgada extinto o processo de execução
ante a inexigibilidade dos respectivos títulos, devendo a exequente arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
sucumbenciais em favor do patrono da embargante que ficam fixados em 20%
(vinte por cento) do valor que indevidamente se pretendeu executar (art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1075139-05.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.240 9/9
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos imediatamente acima explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)